Tribunal: TJBA
Processo: 8034498-94.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034498-94.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDERSON DE CARVALHO BATISTA Advogado(s): MARCOS AURELIO LARANJEIRA FERRAZ, ANA CECILIA CALDAS BARBOSA APELADO: PARANA BANCO S/A Advogado(s):CAROLINA LOUZADA PETRARCA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AFASTADA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO ESPECÍFICO E INFORMADO. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade da contratação de seguro prestamista vinculado a contrato de empréstimo bancário, bem como pedido de devolução dos valores pagos e indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade na contratação de seguro prestamista por ausência de consentimento válido e informado; (ii) saber se é devida a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais decorrentes da contratação considerada inválida. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença foi rejeitada, porquanto a apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, com argumentação suficiente e específica contra os fundamentos do julgado. 4. O contrato de seguro prestamista apresentava cláusula com a opção “SIM” previamente marcada, indicando contratação facultativa. No entanto, não há comprovação de consentimento informado e específico, já que o Termo de Adesão não foi validado com os mesmos mecanismos de segurança do contrato principal. 5. Ainda que não configurada venda casada — por ausência de vínculo entre a seguradora e a instituição financeira — a contratação é nula, por ausência de demonstração clara da manifestação de vontade do consumidor. 6. Reconhecida a nulidade, é devida a restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista, de forma simples, ante a existência de cláusula contratual e ausência de má-fé. 7. Ausentes nos autos elementos capazes de comprovar abalo à esfera extrapatrimonial do Apelante, é incabível a indenização por danos morais. 8. Readequada a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte, com observância à gratuidade deferida ao Apelante. Advertência sobre reiteração de argumentos protelatórios com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É nula a contratação de seguro prestamista desacompanhada de comprovação de consentimento livre, específico e informado do consumidor, ainda que a seguradora não pertença ao mesmo grupo econômico da instituição financeira. 2. A restituição dos valores pagos em razão de seguro prestamista contratado sem consentimento válido deve ocorrer de forma simples, quando houver cláusula contratual que preveja o desconto e ausência de engano injustificável. 3. A contratação indevida de seguro prestamista, desacompanhada de consequências lesivas concretas, não enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais. 4. A reiteração de razões recursais já expressamente analisadas pode ser considerada conduta protelatória, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC." " ____________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 46 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.010 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972, REsp 1.639.259/SP e 1.639.320/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8034498-94.2025.8.05.0001, sendo Apelante Anderson de Carvalho Batista e Apelado Paraná Banco S.A., acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator